Tribunal: TJSP
Processo: 2191919-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação apresentada pela executada alegando incorreção no cálculo dos exequentes e excesso de execução – Decisão recorrida que homologou o cálculo elaborado pelos exequentes – Necessidade de prova pericial contábil, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelos exequentes e pela executada - Decisão reformada, para determinar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação apresentada pela executada alegando incorreção no cálculo dos exequentes e excesso de execução – Decisão recorrida que homologou o cálculo elaborado pelos exequentes – Necessidade de prova pericial contábil, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelos exequentes e pela executada - Decisão reformada, para determinar a produção de prova pericial contábil para apuração do montante devido, com base nos informes oficiais apresentados, observando que, na impossibilidade de verificação pela Contadoria Judicial, incumbirá à executada a antecipação dos honorários periciais, nos termos dos Temas 671, 672 e 871 do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.